Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. OMISSÃO NA SENTENÇA. ERRO NO VALOR DA PENHORA. PROVIDÊNCIAS DO JUÍZO DESTINATÁRIO. NÃO CABIMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA QUOTA-PARTE DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de extinção de condomínio e a alienação dos imóveis.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na sentença quanto à ausência de menção da penhora determinada por outro juízo; (ii) estabelecer se o juízo destinatário do pedido de penhora deve tomar providências para corrigir o alegado erro no valor da constrição; e (iii) analisar o cabimento da fixação de honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A eficácia processual da penhora determinada por outro juízo independe da menção expressa na sentença do juízo que recebeu o pedido. Na espécie, a constrição está regularmente formalizada por meio do termo de penhora, conforme dispõe o art. 838 do CPC, e devidamente registrada no sistema informatizado. Além disso, o juízo que determinou a penhora foi cientificado acerca da efetivação da medida.
4. De todo modo, considerando que, no dispositivo da sentença, o juízo singular fez constar que o fruto deve “ser depositado em juízo para remessa ao juízo responsável pelo Processo 0035616-77.2017.8.27.2729, TJTO, conforme penhora no rosto deste processo”, deixando de mencionar a penhora determinada pela 4a Vara Cível de Taguatinga, necessário, por prudência, sanar a omissão para incluir o pedido de constrição proveniente dos autos n. 0707490-44.2020.8.07.0007, no valor de R$ 9.709.394,04 (nove milhões, setecentos e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e quatro centavos).
5. Eventual erro quanto ao valor do crédito a ser penhorado deve ser corrigido pelo juízo que determinou a constrição, não cabendo ao juízo destinatário, que apenas recebeu comunicação da penhora, adotar qualquer providência para sua retificação, tal como encaminhar ofício solicitando a correção da falha, pois sua atuação limita-se a conferir estrito cumprimento à ordem.
6. Cabe ao interessado provocar o juízo da execução, informando a existência do alegado equívoco, para que, se for o caso, seja promovida a correção do valor penhorado, com posterior comunicação ao juízo que recebeu a solicitação.
7. Nos casos expressos em lei (art. 725 do CPC), a alienação judicial estará submetida ao procedimento de jurisdição voluntária, na qual não há partes nem litígio, mas simples desacordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, hipótese em que o juiz mandará aliená-lo em leilão (art. 730 do CPC). No caso, verificada a litigiosidade, não há dúvidas de que se trata de procedimento contencioso, o que justifica a imposição do pagamento da verba honorária sucumbencial.
8. O proveito econômico do autor-apelado não recai sobre a totalidade dos bens, mas apenas sobre a sua quota-parte, de modo que a base de cálculo para a incidência dos honorários deve considerar apenas o valor correspondente ao seu quinhão.
IV. Dispositivo
9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o; art. 725, art. 730, art. 838, art. 857.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0750313-54.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 11/03/2021; APC 2014.07.1.009299-4, Rel. Des. João Egmont, Quinta Turma Cível, j. 20/08/2014; APC 0701391-07.2019.8.07.0003, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 28/04/2020; APC 0702635-66.2022.8.07.0002, Rela. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 05/10/2023.